Tribunal: TJMT
Processo: 1031576-87.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031576-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[P. ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 33.866.687/0001-00 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (APELANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXCESSO PRATICADO AO VEICULAR MATÉRIA JORNALÍSTICA
COM CONTEÚDO OFENSIVO
AINDA QUE ASSOCIADA A FATOS VERÍDICOS
–
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE OFENDIDA
ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO –
DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR
QUE
ATENDE A RAZOABILIDADE
–
RETRATAÇÃO QUE DEVE OCORRER CONFORME O COMANDO SENTENCIAL
CONSTANDO QUE AS ACUSAÇÕES REALIZADAS ENVOLVENDO O AUTOR SÃO INVERÍDICAS – RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento
jurisprudencial
a liberdade de informação, de expressão e de imprensa, não possuem caráter absoluto
,
sendo que a veiculação de matéria com intuito apenas de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) implica na possibilidade de reconhecimento do
dever
indenizatório
em decorrência dos excessos
praticados,
ao imputar
fatos inverídicos e crime não perpetrado pelo agente público que no caso
, embora investigado e a despeito de sofrer busca e apreensão,

não foi preso como alegado e
sequer foi denunciado por crime algum.

O valor da indenização
,
no caso
,

atende ao caráter punitivo pedagógico
,
além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não comportando redução.

A retratação no caso deve observância ao que restou decidido na sentença constando no veículo de comunicação e nas redes sociais da parte demandada/Apelante nos mesmos moldes em que publicou as ofensas,
esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o Requerente são inverídicas, não havendo falar em contradição na sentença em razão de terem realizado tal retratação se esta não atende a tais determinações.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1031576-87-2020

APELANTE:
P ANTONIO RIBEIRO E OUTRO

APELADO:
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIN DIAS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
P Antonio Ribeiro e Outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou
parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais por Publicações Ofensivas
para condenar os Demandados a retirarem
de seu sítio eletrônico – (Página 12) - as notícias de correspondentes aos ids nº 34973523 e 34973532. Condenou à obrigação de fazer de publicar retratação em seu veículo de comunicação e nas redes sociais,
nos mesmos moldes em que publicou as ofensas, esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais

no montante de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais os Apelantes P Antonio Ribeiro EPP (pessoa Jurídica) e P Antonio Ribeiro, sustentam que o Apelado ajuizou a presente Ação Indenizatória e Obrigação de Fazer
em razão de matérias jornalísticas publicadas no veículo de comunicação digital (Jornal Página 12), consideradas ofensivas e inverídicas
.

Alegam que
a
s matérias jornalísticas apontadas como ofensivas, referiam-se as investigações policiais na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, denominada de “operação overlap
”, sendo que o Apalado, na qualidade de ex-secretário, e por ser investigado, foi alvo de busca e apreensão em sua residência
.

Afirmam que, entretanto, não foi a investigação policial e a determinação judicial de busca e apreensão na residência que ocasionaram a “dor moral” no Apelado, mas sim
o fato da matéria jornalista ter divulgado, de forma equivocada, de que teria ocorrido a prisão do mesmo, a opinião depreciativa dos Apelantes ao taxarem o mesmo de “chefe de quadrilha” e a divulgação de endereço residencial e fotos do Apelado.

Sustentam a necessidade de reforma da sentença na parte em que impôs a condenação dos Apelantes ao pagamento por danos morais, já que não causaram dano ao Apelado, sendo que a decisão

atenta contra os direitos fundamentais de liberdade de informação, de expressão e de imprensa
, insculpidos no art. 5º, incisos IV, IX e XIV da Constituição Federal.

Alegam que a condenação imposta está assentada no fato de informação errônea quanto a prisão do Apelado, a utilização do termo “chefe de quadrilha” e a divulgação de endereço residencial e fotos do Apelado, como demonstra a sentença,
no entanto,

a ausência de dolo na publicação da matéria jornalística, em relação ao Apelado, está no fato que o os Apelantes procederam a retração publica no mesmo veículo de comunicação
, muito antes da concessão liminar para a dita finalidade, e, posteriormente, a própria matéria considerada ofensiva foi retirada do Jornal digital, atendendo a determinação judicial.

Verberam que o que realmente pode ter abalado a honra e a imagem do Apelado é o fato do nome dele constar de uma investigação policial por prática de crime contra a administração pública
, ter a residência revistada e bens apreendidos por policiais, mas não a publicação da matéria em um veículo de comunicação, como ocorreu.

Asseveram que a condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e proceder a retratação veículo de comunicação e nas redes sociais, nos mesmos moldes em que publicou as ofensas, esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o Requerente são inverídicas a título de danos morais é acintosa, uma vez que a matéria jornalística estava lastreada em fatos verídicos.

Argumentam que a divergência de idéias e o direito de expressar opiniões não podem ser restringidos
para que a verdadeira democracia possa ser vivenciada e que toda pessoa física e jurídica tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente, nos termos estipulados, com provas e documentos.

Asseveram contradição na sentença está no fato que ao mesmo tempo em que ficou reconhecido que os Apelantes excluíram as matérias ofensivas, bem como procederam a retração dos fatos no mesmo veículo de imprensa, foi imposta a obrigação de fazer novamente a tarefa reconhecida como já satisfeita.

Afirmam que
é necessária que a contradição apontada seja sanada para o fim de que os Apelantes não sejam novamente obrigados executar as determinações impostas na. sentença, que já foram executados

Alegam
contradição entre o reconhecimento da publicação de um fato verídico e a dano supostamente suportado pelo Apelado
,
afirmando que na sentença o Juízo reconheceu que a matéria jornalística é verídica, uma vez que afirmou que o Recorrido foi investigado, sofreu busca e apreensão determinada pelo órgão do Poder Judiciário e, no entanto, ao mesmo tempo afirmou que foi a publicação da matéria jornalística foi que “colocou em descrédito sua idoneidade na atuação perante a sociedade
como servidor público, além de ter exposto, desnecessariamente, dados de sua intimidade.

Assinalam
que sendo a matéria jornalística verídica, então não há nenhum ilícito na divulgação capaz de ensejar a condenação dos embargantes a título de danos morais.

Insurgem-se contra o valor da indenização argumentando que é excessivo
, pugnando, ao final

pelo provimento do recurso para sanar as contradições apontadas,

e afastar as condenações de: a) retirada do sítio eletrônico - Página 12 - as notícias de ids nº 34973523 e 34973532. b) publicar retratação em seu veículo de comunicação e nas redes sociais, nos mesmos moldes em que publicou as ofensas, esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas; c) pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Requerem alternativamente, caso

não seja o entendimento de reforma da r. sentença, seja reduzido o valor da indenização arbitrada a título de dano moral.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que
a alegação de que a notícia estaria lastreada em fatos verídicos merece ser devidamente rechaçada, uma vez que
restou devidamente comprovado o teor amplamente depreciativo nas palavras publicadas pelos Apelantes, estando comprovado que os Apelantes extrapolaram os limites da liberdade de expressão.

Assinala que
os Apelados, juntamente com outro jornalista, promovem uma perseguição em face do Sr. Antônio Joaquim e seus familiares e que o Apelado por ser genro acabaram sendo atingidos pela clara intenção de macular a imagem de toda a família. Ademais, no que diz respeito à matéria de retratação juntada aos autos, tem-se que esta não atendeu os requisitos mínimos exigidos pela legislação.

Afirma que
na suposta retratação, não houve nenhuma menção de que a notícia publicada originalmente seria falsa e veiculava inverdades e que a
ineficácia da retratação é tão evidente que até mesmo em sua peça de Apelação a parte recorrente insiste em afirmar de que sua matéria original estava lastreada de fatos verídicos.

Verbera que
resta evidente o dolo dos Apelantes em suas publicações ofensivas,
bem como a
inexistência da vontade de se retratarem das ofensas realizadas
, acrescentando que a indenização deve observar o caráter punitivo pedagógico para desencorajar práticas ilícitas. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que condenou os Apelantes retirarem
de seu sítio eletrônico ( Página 12) - as notícias referentes aos ID’s nº 34973523 e 34973532, bem como
condenou na obrigação de fazer de publicar retratação em seu veículo de comunicação e nas redes sociais, nos mesmos moldes em que publicou as ofensas
,
esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o Requerente são inverídicas
, bem com ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os Apelantes alegam, em síntese, que não são devidos os danos morais, sendo contraditória a sentença ao reconhecer
que a matéria jornalística é verídica, uma vez que afirmou que o Recorrido foi investigado, sofreu busca e apreensão determinada pelo órgão do Poder Judiciário e, no entanto, ao mesmo tempo afirmou que foi a publicação da matéria jornalística que “colocou em descrédito sua idoneidade na atuação perante a sociedade como servidor público, além de ter exposto, desnecessariamente, dados de sua intimidade”.

Assinalam que sendo a matéria jornalística verídica, não há nenhum ilícito na divulgação capaz de ensejar a condenação dos Apelantes a título de danos morais.

Cumpre verificar no presente caso acerca da alegada prática de ato ilícito pelos demandados/Apelantes concernente a publicação de matéria jornalística e eventuais danos morais pleiteados.

Constata-se da análise dos Autos que o Requerente quando da operação Overlap foi investigado tendo ocorrido busca e apreensão em sua residência e o fato divulgado nos meios de comunicação pela parte demandada.

Asseveram os Apelantes que os fatos noticiados não são inverídicos, não sendo passível de serem condenados à indenização a titulo de danos morais.

Cumpre anotar que a matéria veículada no caso em relação a investigação em face do Apelado assim como a busca e apreensão realmente são verdadeiras
como registra a sentença,
no entanto, os Apelantes extrapolaram o direito de informação quando a veículação da notícia registrou
que

o Autor havia sido preso e ainda divulgado seu endereço

como também o endereço de sua esposa e dados referente a intimidade que não possuem correlação com os fatos causando caracterizando pratica ilícita e desnecessária causando ofensa ao direito da personalidade do Requerente.

Necessário anotar que a liberdade de imprensa não outorga poderes à mesma para atuar de forma abusiva e ofensiva a alguém, valendo ressaltar que a liberdade de informação e de imprensa não pode ser utilizada de forma ilimitada sendo que
mesmo que a veiculação de notícias se reporte a fatos verdadeiros, no entanto, quando a situação extrapola os limites do direito de informação, atuando-se com abuso de direito em clara ofensa aos direito da personalidade surge o dever de indenizar
.

Cumpre anotar que embora a parte Autora tenha figurado como investigado na operação Overlap, inclusive, ter sofrido

busca e apreensão, cujo fato é verídico
, no entanto,
os Apelantes divulgaram que o mesmo havia sido preso e que a polícia havia identificado um dos chefes da quadrilha, ou seja atribuíram ao Autor a pecha de “chefe de quadrilha”
atuando com a clara intenção de prejudicar e denegrir a imagem do Autor com palavras ofensivas e excessos que não correspondiam a realidade.

Isto porque o Autor não foi preso e tampouco denunciado por crime algum, conforme aliás bem registra a sentença:
“
verifico a presença de excesso, vez que o requerente foi investigado, sofreu busca e apreensão, todavia, não foi preso, tampouco denunciado
”
.

No contexto apresentado nos Autos, resta caracterizada a conduta ofensiva a ensejar a indenização pleiteada já que a ofensa moral ao Autor decorrente da conduta abusiva dos Apelantes resta caracterizada na medida em que a notícia relata trechos inverídicos e afirmações falsas quanto a imputação de cometimento do crime de formação de quadrilha e de que o Autor havia sido preso e conduzido de forma forçada para uma inquirição perante o Gaeco/MT, quando não ocorreu referida prisão e nem mesmo foi denunciado por prática de crime algum como já mencionado.

Com efeito, é cediço que a
veiculação de notícias pela imprensa pode gerar responsabilidade civil por danos morais quando há excessos, como a divulgação de informações falsas ou a extrapolação do direito à informação
.

Acerca da indenização cumpre registrar que
os artigos 186 e 927,

estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, restando demonstrado o excesso praticado na divulgação de notícias pelos demandados, com o condão de a
gravar a aflição psicológica

da pessoa e da família, causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento,
a

indenização por dano extrapatrimonial deve ser reconhecida e deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Portanto, referida indenização
deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade
,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, devem ser consideradas, também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e,
para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
tenho que o valor da condenação arbitrado em R$ 10.00 (dez mil reais), atende satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação de forma que deve ser mantida a sentença em seus termos.

Com relação ao argumento de que há contradição na sentença ao condenar os Apelantes a
excluíram as matérias ofensivas, bem como procederam a retração dos fatos no mesmo veículo de imprensa quando
já cumpriram tal determinação, necessário

anotar que no ID 285922388 foi deferido parcialmente

tutela de urgência na qual, o Juízo determinou que
os réus retirem de seu sítio eletrônico (Página 12), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as notícias de ID’s 34973523 e 34973532.

Constata-se que os réus apresentaram no processo documentos demonstrando o cumprimento da determinação judicial (com relação a exclusão da matéria da “pagina 12” ID 285923363), tanto assim que o Juízo reconhece na sentença que
: “
Outrossim, verifico que os pedidos de
exclusão das matérias e de retratação
já foram realizados pelos requeridos
”.

No pertinente a condenação d
as partes requeridas/Apelantes à obrigação de fazer de publicar retratação em seu veículo de comunicação e nas redes sociais, embora os Apelantes tenham realizado retratação como mencionado, todavia, o Juízo determinou que deve ocorrer
nos mesmos moldes em que publicou as ofensas
,
esclarecendo que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas, cumpre anotar que não há falar em contradição
na sentença ao argumento de que os Apelantes já teriam cumprido referida retratação.

Com efeito,
a decisão é clara ao determinar que as publicações devem esclarecer que

as acusações feitas envolvendo

a parte Requerente são inverídicas,

o que não constou nas publicações de retratação efetivadas pelos Recorrentes
. Portanto,
a retratação deve ocorrer na forma determinada na sentença situação não atendida pelos Apelantes quando da retratação levada a efeito anteriormente pelos mesmos.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025